Tribunal: STF
Processo: Rcl 43765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório. Ato coator por omissão. Ausência de aderência estrita. Diligências em andamento. Inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Necessidade de dilação probatória. Inadmissibilidade. Pretendida submissão imediata do suposto acordo de colaboração premiada ao Juízo competente. Impossibilidade. Conveniência e oportunidade que não se submetem ao crivo do Poder Judiciário. Incongruência entre a causa petendi e o pedido. Inépcia, no ponto, da petição inicial. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Thiago Eliezer Martins Santos contra ato do Delegado de Polícia Federal Luís Flávio Zampronha, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    O reclamante informa que é réu na ação penal nº 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite no Juízo Federal da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e firmou junto à autoridade policial pré-acordo de delação premiada, no qual o reclamante comprometeu a cumprir o disposto no artigo 4º e incisos da lei 12.850/2013.
    Afirma que a autoridade reclamada sequer apresentou as informações do acordo ao crivo do Poder Judiciário. Alega que protocolou requerimento junto a Policia Federal, solicitando acesso e informações de todos os procedimentos investigativos – DOC. 04 –, o qual foi encaminhado para o e-mail funcional da autoridade coatora, não logrando êxito a defesa no acesso aos inquéritos e autos de colaboração premiada. 
    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, (i) a suspensão das audiência agendadas para os dias 8 e 9.10.2020; (ii) o acesso a inquéritos policiais decorrentes da Operação Spoofing’: (a) que busca[m] apurar os mandantes e demais envolvidos nos supostos acessos indevidos ao aplicativo telegram de agentes públicos e políticos; e (b) que busca[m] apurar supostos crimes de fraude bancária; (iii) que seja submetido ao Juízo Federal da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal o acordo de colaboração premiada intercorrente, celebrado entre o reclamante e a autoridade reclamada, para que a autoridade judiciária competente o analise, homologando-o ou não, na forma do art. 4º, §§6º-7º, da Lei 13.850/2013.
    Em análise prefacial, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos a tanto.
    O Delegado apontado como coator encaminhou resposta informando, em resumo, a realização de diligências preliminares com o objetivo de obter a complementação dos fatos narrados pelo pretenso colaborador.
    Informou, ao final, que caso não seja identificada a plausibilidade de alcance dos fins previstos no art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013, a autoridade policial elaborará decisão fundamentada informando ao defensor do pretenso colaborador sobre a inviabilidade de prosseguimento da negociação (…).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela improcedência da reclamação diante da falta de estrita aderência ao teor da Súmula Vinculante 14, ao argumento de que não se está em momento, nas tratativas do acordo de colaboração premiada, que a defesa possa ter acesso a todo o conteúdo existente, pois ainda não estabilizadas/documentadas as diligências complementares.
    Solicitadas novas informações, informa o Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor que em 20 de janeiro de 2021 assumiu a presidência do Inquérito Polícia 2020.0010594/DCINT/CGI/DIP/PF, no estado em que se encontrava, oportunidade em que tomou ciência dos fatos existentes no bojo no inquérito policial. Destaca que após assumir a presidência do inquérito verificou a ocorrência de um equívoco na distribuição do procedimento apuratório, instaurado pela autoridade policial antecessora perante o juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, quando os fatos investigados são conexos aos do Inquérito Policial 002/2019 (Operação Spoofing), que tramita no Juízo Federal da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Aduz que submeteu ao Juízo Federal da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal pedido de declinação de competência para o Juízo Federal 10ª Vara Federal. O Ministério Público Federal manifestou-se favorável a tanto, e aguarda-se decisão judicial.
    Alega a necessidade, em decorrência, de paralisação da investigação, pois dependem da análise do material apreendido no IPL 002/2019 (Operação Spoofing), que por sua vez está condicionada ao deferimento pelo juízo competente do pedido de compartilhamento de provas.
    Ressalta que há Registro Especial nº 2020.0074297 (vinculado ao inquérito objeto da reclamação) contendo Termo de intenções de colaboração premiada firmado em 21 de julho de 2020 entre a autoridade apontada como coatora nesta reclamação e o reclamante. 
    Sustenta que no referido Termo o Delegado de Polícia Federal Luís Flávio Zampronha estabeleceu três tópicos a serem abordados pelo pretenso colaborador como condições a um futuro acordo de colaboração premiada, que dependem do cotejamento com as informações constantes nos autos do Inquérito 002/2019 a fim de que se possa verificar a adequação, a atribuição e a plausibilidade de alcance dos fins previstos no art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013, para o avanço na negociação do acordo ou a negativa de prosseguimento. 
    Aduz que tais diligências preliminares somente poderão ser iniciadas a partir da apreciação do pedido de encaminhamento dos autos do IPL nº 2020.0010594 para o Juízo Federal da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e o acolhimento, pelo Juízo competente, do pedido de compartilhamento de provas constante do IPL 002/2019 (Operação Spoofing).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Presente referido contexto, em análise quanto ao cabimento da reclamação, entendo que a ausência de manifestação quanto ao acesso integral aos inquéritos não permite constatar se o órgão reclamado contrariou o enunciado constante da Súmula Vinculante 14.
    Para corroborar, a autoridade policial subscritora das informações apontou que desde que assumiu, em 20.01.2021, a presidência IPL nº 2020.001.0594 – SOI/DICINT/CGI/DIP/PF, não recebeu demandas externas, incluindo pedidos da defesa do Sr. Thiago Eliezer Martins Santos solicitando informações sobre o andamento da pretensa colaboração e dos procedimentos investigatórios em andamento.
    Nesse prisma, a ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 
    Com efeito, o fato de a autoridade reclamada sequer haver avaliado as questões trazidas nesta reclamação, evidencia a ausência de aderência estrita, pois, como já dito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre o ato omissivo reclamado e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    Ademais, a despeito da alegação do reclamante de que fez de tudo para que tivesse acesso a documentos essenciais para o exercício da ampla defesa e do contraditório, reafirmo que os documentos juntados aos autos – e-mail e prints de telas de mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp – não revelam, ictu oculi, sonegação de acesso a elementos probatórios já documentados contra o reclamante.
    Nesse sentido, A mera referência de que o pedido de acesso aos autos foi indeferido, sem qualquer comprovação documental, não é suficiente para ter-se como violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 (Rcl 45.301-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.3.2021).
    Ainda que fosse possível superar a questão preliminar que se põe, melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável, em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos, possibilitando o exercício do direito de defesa inerente àquele que se acha sob investigação do aparato estatal.
    Esse mesmo Estatuto delimitou os limites do acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses em que houver diligência em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).
    A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da súmula vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.
    O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da súmula vinculante:
    “O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados.” (sublinhei)
    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assenta a impossibilidade de opor sigilo dos autos ao Advogado constituído por aquele que se acha sob investigação estatal, ainda que os autos tramitem sob o regime de sigilo ou segredo judicial, ressalvados os elementos que digam respeito à diligências em andamento e, portanto, não documentados:
    “(...)
    PERSECUÇÃO PENAL – DIREITO DE DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – ACESSO AOS AUTOS – PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 
    – A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.
    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”
    (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.4.2014)
    No caso, a autoridade policial subscritora das informações apontou que para o avanço na negociação de acordo ou negativa de seu prosseguimento depende do cotejamento entre os dados fornecidos pelo pretenso colaborador, ora reclamante, com as informações constantes nos autos do Inquérito 002/2019 (Operação Spoofing), cuja análise é fundamental para verificar se as informações já eram de conhecimento da investigação realizada no âmbito do IPL 002/2019 ou, ao contrário, realmente agregam dados que permitirão avançar no objeto do presente inquérito (evento 29). 
    Tal como ressaltado no parecer ministerial, dada a fase embrionária, não se está em momento, nas tratativas do acordo de colaboração premiada, que a defesa possa ter acesso a todo o conteúdo existente, pois ainda não estabilizadas/documentadas as diligências complementares. 
    Como se sabe, pretensos acordos de colaboração em fase de tratativa, ou seja, ainda não submetidos à homologação judicial, constituem diligências em curso, cuja restrição de acesso é compatível a Súmula Vinculante 14. Nesse diapasão, a indicação de “informações e providências ainda em curso de execução” (acordo de colaboração premiada, pendente de homologação) constitui fundamentação válida da negativa de acesso e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14 (Rcl 45.955/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 06.4.2021).
    Mutatis mutandis, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014).
    2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º).
    3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 22.009-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.5.2016)
    Ademais, para concluir em sentido diverso do que afirmado pela autoridade reclamada – necessidade de cotejamento entre os dados fornecidos pelo pretenso colaborador, ora reclamante, com as informações constantes nos autos do Inquérito 002/2019 (Operação Spoofing) –, seria indispensável dilação probatória, providência incabível nesta sede reclamatória (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.11.2015; Rcl 18.354-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.9.2017; Rcl 29.971-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2018). Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
    II - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação.
    III - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”
    (Rcl 29.566-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.9.2019)
    Incabível, ainda, o pleito de que seja determinada a submissão ao Juízo Federal da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal do acordo de colaboração premiada intercorrente, celebrado entre o reclamante e a autoridade reclamada, visto que o acordo de colaboração premiada constitui negócio jurídico personalíssimo cuja voluntariedade, conveniência e oportunidade não se submetem ao crivo do Judiciário. 
    A realização de pré-acordo a fim de se avaliar a conveniência e oportunidade quanto à celebração do acordo de colaboração premiada não impõe a obrigatoriedade de efetivação do negócio processual, pois [o] investigado não tem direito subjetivo à homologação de acordo de colaboração premiada, máxime porque o §8º do art. 4º da Lei nº 12.850/13 assim o estabelece expressamente, condicionando a convalidação à devida observância das disposições contratuais e legais pertinentes (Pet 7.834-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2018). Nesse prisma, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VOLUNTARIEDADE. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual, de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes. Precedentes. 
    2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo de colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a formalização do discricionário negócio jurídico processual. 
    3. A realização de tratativas dirigidas a avaliar a conveniência do Ministério Público quanto à celebração do acordo de colaboração premiada não resulta na necessária obrigatoriedade de efetiva formação de ajuste processual. 
    4. A negativa de celebração de acordo de colaboração premiada, quando explicitada pelo Procurador-Geral da República em feito de competência originária desta Suprema Corte, não se subordina a escrutínio no âmbito das respectivas Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público. 
    5. Nada obstante a ausência de demonstração de direito líquido e certo à imposição de celebração de acordo de colaboração premiada, assegura-se ao impetrante, por óbvio, insurgência na seara processual própria, inclusive quanto à eventual possibilidade de concessão de sanção premial em sede sentenciante, independentemente de anuência do Ministério Público. Isso porque a colaboração premiada configura realidade jurídica, em si, mais ampla do que o acordo de colaboração premiada. 
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (MS 35.693-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.7.2020)
    Observo, por fim, a absoluta incongruência entre a causa petendi e o pedido formulado ao final da petição inicial. Dos fatos narrados na peça inaugural não decorrem de forma lógica, implícita ou explicitamente, os pedidos deduzidos no tópico 29.2.1., tudo a evidenciar, no ponto, a inviabilidade de exame de tal pleito, por inépcia. Nessa linha, Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil – vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 23ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 698-9) ressalta:
    “Tem o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto).
    Adotou o nosso CPC a chamada teoria da substancialização da causa de pedir, que impõe ao demandante o ônus de indicar, na petição inicial, qual o fato jurídico e qual a relação jurídica dele decorrente que dão suporte ao seu pedido. Não basta a indicação da relação jurídica, efeito do fato jurídico, sem que se indique qual o fato jurídico que lhe deu causa – que é o que prega a teoria da individualização.
    (…)
    Por vezes, a causa de pedir é composta. Diz-se composta a causa de pedir “na hipótese em que corresponde a uma pluralidade de fatos individuadores de uma única pretensão”. Se um dos elementos do suporte fático não estiver presente na narrativa do autor (in statu assertionis) a causa de pedir não se completa e, portanto, a petição não pode ser admitida.”
    O autor da presente ação reclamatória descumpriu ônus processual a ele imposto. Discorre e fundamenta sua peça na necessidade de obtenção de acesso aos autos de suposta colaboração premiada firmada com a Polícia Federal (Ora, se ao reclamante lhe é dado o direito de ter acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que o incriminem, também lhe é concedido o direito a ter acesso à colaboração firmada por ele!), mas formula pedido desconectado da argumentação jurídica deduzida e do contexto fático narrado (franqueie à defesa técnica o acesso aos seguintes inquéritos policiais, ambos decorrentes da operação spoofing: (a) que busca apurar os mandantes e demais envolvidos nos supostos acessos indevidos ao aplicativo telegram de agentes públicos e políticos; e (b) que busca apurar supostos crimes de fraude bancária).
    Vê-se, desse modo, a absoluta impossibilidade de verificação da necessária e imprescindível correlação entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015.
    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    Por fim, registro que consolidada a jurisprudência desta Casa no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame da Petição/STF nº 60.728/2021.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora